Tribunal: TJPA
Processo: 0839644-51.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839644-51.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno em Apelação Cível.

Mandado de Segurança. Icms-Difal. Lei Complementar nº
190/2022.
Princípio Da Anterioridade Nonagesimal. Aplicabilidade. Recurso Conhecido E Não Provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício financeiro de 2022, aplicando o princípio da anterioridade nonagesimal.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar: (i) se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal; e (ii) se há necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 do STF.

III.
Razões de decidir

3.

Quando do julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº. 93/15, ante a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais. Com a modulação os efeitos da decisão, a exigência da edição de lei complementar passou a existir apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento), de modo que a cobrança do tributo, com base no Convênio ICMS nº. 93/2015, se manteve válida somente até dezembro de 2021.

4. No dia 5 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei Complementar Federal nº. 190/2022, regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS e, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 7066, 7078 e 7070, o Plenário do STF declarou que referida lei não instituiu nem majorou tributo, apenas foi editada para regulamentar as normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, estando sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da lei.

5. Consoante regra prevista no artigo 1.035, § 5º do Código de Processo Civil, é necessária expressa determinação do Ministro Relator para o sobrestamento do processamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral.

6. Embora a Suprema Corte tenha reconhecido a repercussão geral do RE nº 1.426.271(Tema 1266), que discute a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto após a entrada em vigor da LC 190 /22 (Tema 1266), não houve determinação de suspensão das ações em curso.

7.
Desnecessária a suspensão dos processos sobre a matéria,
tendo em vista que não há determinação da Suprema Corte neste sentido, bem como,
já existe
entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.093 e nas ADIS 7066, 7078 e 7070, no sentido de que a cobrança do DIFAL pode ser exigida em 2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento:

“A cobrança do ICMS-DIFAL, referente ao exercício de 2022, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, podendo ser exigida somente após o prazo de noventa dias a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.”

“Desnecessário o sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral do RE nº 1.426.271(Tema 1266), tendo em vista que não há determinação da Suprema Corte neste sentido, bem como, já existe entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.093 e nas ADIS 7066, 7078 e 7070, no sentido de que a cobrança do DIFAL pode ser exigida em 2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “c”; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF, Tema 1.093, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADI 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, diante da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Agravado,
nos autos da Ação de Mandado de Segurança (processo n. 0839644-51.2022.8.14.0301– PJE), impetrada pela Agravante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) No caso concreto, observa que o Juízo a quo aplicou o princípio constitucional tributário da anterioridade anual ao afastar a incidência do Difal/ICMS nas operações realizadas em todo o exercício de 2022, admitindo-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023. Não obstante, tendo em vista o entendimento firmado pelo STF acerca da aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e, considerando que a Lei Complementar nº 190 foi publicada no dia 5 de janeiro de 2022, deve a sentença ser parcialmente reformada, para que seja a segurança concedida em parte, de modo que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS possa incidir apenas sobre as operações ocorridas a partir de 05 de abril de 2022, data de início da vigência da lei que o regulamentou. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.
(...)

Em suas razões, a parte Agravante ressalta que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e irá analisá-la através do Tema nº 1266, o que impõe o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo STF.

Sustenta que somente no dia 05 de janeiro de 2022 foi validamente instituído o DIFAL nas operações em questão, mediante a edição de tributo novo no ordenamento jurídico, uma vez que a instituição no período anterior à Lei Complementar nº 190/2022 foi inválida e ineficaz.

Afirma que as leis promulgadas neste Estado a respeito do DIFAL – seja antes ou depois da decisão do STF – devem se submeter à regra constitucional da anterioridade de exercício, tendo em vista que a publicação da LC 190 ocorreu em 2022, uma vez que, de acordo com o STF, a Lei Complementar é o marco temporal de validação dessa cobrança.

Defende a necessidade de reforma da decisão recorrida, a fim de que seja afastada a cobrança do DIFAL até que cumprido o período previsto no princípio da anterioridade de exercício, por força do art. 150, III, “b”, da CF/88.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida.

Em contrarrazões, o Estado do Pará requer o não provimento do Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo

A controvérsia recursal consiste em verificar se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal ou anual, bem como, se há necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 do STF.

Em julgamento conjunto da ADI nº. 5469 e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº. 1.287.019/DF (Tema 1093), ocorrido no dia 24/12/2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº. 93/15, ante a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais.

Na ocasião, houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, exigindo-se a edição de lei complementar apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento). Por consequência, a cobrança do DIFAL com base no Convênio ICMS nº. 93/2015 se manteve válida somente até dezembro de 2021, exceto quanto à Cláusula 9ª, que tratava da cobrança em relação a microempresas e empresas de pequeno porte.

Apesar de considerar válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015 que disciplinam a cobrança do DIFAL/ICMS, o STF determinou que não produziriam efeitos enquanto não fosse editada lei complementar federal dispondo sobre o assunto.

Nesse contexto, no dia 04 de janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar Federal nº. 190, alterando a Lei Kandir (LC nº. 87/96), regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Mais adiante, quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 7066, 7078 e 7070, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que esse mecanismo de compensação deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar 190/2022, que o regulamentou.

SeVejamos:
Vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023. (Grifei)

Como se vê, a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, não se aplicando ao caso o princípio da anterioridade anual. Ressalta-se, ainda, que o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o estado de destino ocorreu sem repercussão econômica para o contribuinte.

Destarte, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 190/2022, deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação.

Em situação análoga a dos autos, este E. TJPA assim decidiu:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (...)

II. Questão em discussão. 2. Saber se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 deve observar a anterioridade nonagesimal da Lei Complementar nº 190/2022. III. Razões de decidir. 3. A aplicação do Tema 1.093 do STF não alcança o mandamus, impetrado após o julgamento em 31/3/2022, sendo aplicável apenas a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da CF/1988. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso provido. Legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal. Tese de julgamento: "1. O ICMS-DIFAL referente ao exercício de 2022 só pode ser cobrado após o prazo de noventa dias a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

"Dispositivos relevantes citados": CF/1988, art. 150, III, “c”; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º. "Jurisprudência relevante citada": STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834787-59.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024 )

Grifo nosso

Quanto a alegação de que deve o processo deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 1266 pelo STF, não merece prosperar.

Consoante regra prevista no artigo 1.035, § 5º do Código de Processo Civil, é necessária expressa determinação do relator para o sobrestamento do processamento dos processos que versem sobre a questão.

Embora a Suprema Corte tenha reconhecido a repercussão geral do RE nº 1.426.271(Tema 1266), que discute a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto após a entrada em vigor da LC 190 /22 (Tema 1266), não houve determinação de suspensão das ações em curso que tratam da mesma matéria.

No caso dos autos, a matéria já foi amplamente analisada e decidida pela Suprema Corte em outros precedentes vinculantes, (Tema 1093 e ADI’s 7066, 7070 e 7078), que consolidaram o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988.

Desta forma, a pendência de julgamento do Tema 1.266 não justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas, considerando que a jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

Neste sentido, esta Egrégia Corte de Justiça se manifestou:

Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.(...) A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022. 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.

4
. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022
. 5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024) (grifei)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém,
16 de junho de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025